Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSA DE SARON, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA REAL e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLOR DE LÓTUS (agravantes/terceiros interessados), da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0007876-67.2010.8.07.0007) requerido por EVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS (agravado/exequente) em desfavor de ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS e EDUARDO SILVA SOUSA (executados), indeferiu seu pedido de sobrestamento da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do agravado/exequente e de manutenção das agravantes/terceiros na posse. Em suas razões recursais (ID 47450415), as agravantes/terceiros trazem relato acerca dos embargos de terceiro, julgados improcedentes, opostos por a Marcos Vinícius de Almeida Lima, José Maria Rosa da Abadia, Jonatas Marques da Silva, Edvan Batista Domingues e Antônio Carlos de Oliveira Lima (processo n.° 0028065-90.2015.8.07.0007). Afirmam que a área objeto dos autos está diferente daquela de quando a ação originária foi distribuída, em 2010, que não tem mais características rurais, estando em processo de regularização dos condomínios nela constituídos. Asseveram as melhorias implementadas e que não é mais possível a reintegração de posse, tendo em vista residirem no local dezenas de família. Aduzem que a área é de propriedade da União e que o Poder Público tem fornecido a infraestrutura da região, com a instalação de vários equipamentos públicos. Trazem arrazoado acerca do direito de moradia e, ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugnam pela manutenção da posse aos moradores dos condomínios agravantes. Preparo (ID 47450417 e ID 47450418). Indeferido o pedido liminar (ID 47517585). Contrarrazões (ID 48490607). Intimação da parte recorrente, quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC (ID 49102926). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da ilegitimidade ativa da parte agravante. Para que seja preenchido o objeto do Juízo de Admissibilidade Recursal, há que estar apresentado o requisito intrínseco da legitimidade da parte, que é um dos componentes que concerne à própria existência do poder de recorrer. Nesse sentido, o recurso em debate se subsume ao fato de que as partes agravantes ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROSA DE SARON, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA REAL e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLOR DE LÓTUS requereram seu ingresso como terceiros interessados no feito de origem de cumprimento de sentença de reintegração de posse, proposta pelo agravado EVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS. Face a esse pedido de ingresso no feito, o Juízo a quo deferiu tão somente o cadastramento da “Associação de Moradores como interessada, somente para fins de intimação, descadastrando-a após concretização do ato” (ID 160280051, dos autos de origem). Irresignadas, as associações de moradores, terceiras interessadas, interpuseram o presente agravo de instrumento. Diante desse contexto, corroboro com o magistrado de origem, quando diz que não havia nada a prover acerca do pedido das Associações de Moradores, porquanto já havia julgamento improcedente dos embargos de terceiros interpostos, bem como quando ressaltou que qualquer irresignação deveria ser apresentada por meio de ação autônoma. Conforme preconiza o artigo 966, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao terceiro prejudicado “demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. Em que pese o contexto da demanda na origem possa interessar à parte terceira interessada, ora agravante, isso não lhe garante a legitimidade para ingressar como parte naquele feito, uma vez que há que se verificar que se trata de ação de cumprimento de sentença, ou seja, seu real interesse deveria estar na desconstituição da sentença que originou o seu cumprimento, e não na sua execução. Portanto, entendo que as partes agravantes buscam rediscutir a matéria que já fora objeto de Ação de Reintegração de Posse, cuja sentença já transitou em julgado, o que induz à conclusão da ilegitimidade dos requerentes nesse agravo de instrumento, porquanto esse recurso não se perfaz como a via adequada para a presente irresignação, que deverá ser apresentada por meio de ação autônoma, conforme fundamentado na decisão combatida. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento oposto, face à ilegitimidade ativa dos requerentes. Publique-se. Intime-se.